Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700337-68.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: MILANO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME, CLAUDIVALDO FERREIRA NUNES, CLAUDIONE FERREIRA NUNES DECISÃO RAFAEL DOS SANTOS LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, das r. decisões (id. 225044866 e 225556183, autos originários) proferidas no cumprimento de sentença movido contra MILANO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME, CLAUDIVALDO FERREIRA NUNES e CLAUDIONE FERREIRA NUNES, que indeferiu os pedidos de (i) utilização do sistema Simba/Sisbajud, ou de qualquer outro sistema disponibilizado por este Tribunal, a fim de localizar cartões de crédito vinculados à pessoa física dos sócios da empresa executada e, caso identificadas despesas voluptuosas, a expedição de ofícios aos respectivos Bancos ou instituições financeiras para a suspensão dos cartões de crédito correspondentes e (ii) a quebra do sigilo bancário dos executados Claudivaldo Ferreira Nunes e Claudione Ferreira Nunes. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora